Tribunal: TJSP
Processo: 2048003-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão referente aos requisitos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é matéria idêntica à tratada no leading case RE 589.490, Tema n. 103/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão referente aos requisitos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é matéria idêntica à tratada no leading case RE 589.490, Tema n. 103/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.